Tribunal: STF
Processo: EP 176
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCIO CASTRO RODRIGUES, decorrente da Ação penal 1.770/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses de detenção.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E COAUTORIA DE MÁRCIO CASTRO RODRIGUES COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 
1. Inexistência de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do CPP e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 
2. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel-General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática. 
3. CONFISSÃO DE 529 CO-AUTORES ao realizarem Acordos de Não Persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). PRISÃO DO ACUSADO no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. 
4. CONDENAÇÃO do réu MÁRCIO CASTRO RODRIGUES, em concurso material (CP, art. 69), sendo (1) 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa); (2) 5 (cinco) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais); (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
5. Pena total fixada em relação ao réu MÁRCIO CASTRO RODRIGUES em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena. 
6. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/8/2025 (eDoc. 177).
Em 04/09/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime semiaberto, imposta a MARCIO CASTRO RODRIGUES (CPF nº 519.290.152-91) (eDoc. 91).
A defesa do apenado requereu, em 02/02/2026, a juntada do atestado de pena a cumprir; a certificação do período de prisão preventiva efetivamente cumprida; e o regular prosseguimento da execução, com a contabilização do tempo de pena cumprido (eDoc. 92). 

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 102, inc. I, “m”, da Constituição da República, compete a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.
Nesse contexto, as execuções das penas a que foram condenadas as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, impostas por acórdão transitado em julgado, serão processadas por esta SUPREMA CORTE, nos termos do quanto disposto pelo referido art. 102, I, “m”, da Constituição da República, com possibilidade de delegação da prática de determinados atos processuais aos Juízos, com competência para a execução de penas nas comarcas onde estão localizadas as unidades prisionais nas quais estão recolhidas as pessoas em cumprimento dessas penas, tais como a emissão dos respectivos Atestados de Penas a Cumprir e o encaminhamento dos documentos comprobatórios para fins de remição.
Destaco, nesse contexto, que já foram autuadas mais de uma centena de Execuções Penais para processamento da execução das penas impostas às pessoas condenadas, com trânsito em julgado, pela prática de crimes relativos aos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023 e, em todas elas, houve delegação aos Juízos das comarcas em que estão as unidades prisionais nas quais os condenados cumprem suas penas, para a expedição dos respectivos atestados de pena.
Verifico que se mostra adequado ao cumprimento dos fins desta delegação que a Vara de Execuções Penais de Porto Velho empreenda o cadastro dos atos essenciais ao cumprimento da delegação no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), de forma a assegurar o cumprimento das Resoluções nº 113 de 2010 e nº. 280 de 2019 do CNJ. A medida busca assegurar a expedição do atestado de pena a cumprir através do SEEU, pois apenas desta forma será possível a prática dos atos delegados em sede de execução de pena privativa de liberdade decorrente de acórdão transitado em julgado.
De maneira a viabilizar o cadastro no SEEU, e posterior emissão do atestado de pena a cumprir, devem ser encaminhados ao Juízo responsável pelos atos delegados, os documentos imprescindíveis para a formação dos autos, nos termos do art. 1º da Resolução nº 113 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça:

Art. 1º A sentença penal condenatória será executada nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, da lei de organização judiciária local e da presente Resolução, devendo compor o processo de execução, além da guia, no que couber, as seguintes peças e informações:
I - qualificação completa do executado;
II - interrogatório do executado na polícia e em juízo;
III - cópias da denúncia;
IV - cópia da sentença, voto(s) e acórdão(s) e respectivos termos de publicação, inclusive contendo, se for o caso, a menção expressa ao deferimento de detração que importe determinação do regime de cumprimento de pena mais benéfico do que seria não fosse a detração, pelo próprio juízo do processo de conhecimento, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12; (Redação dada pela Resolução nº 180, de 03.10.13)
V - informação sobre os endereços em que possa ser localizado, antecedentes criminais e grau de instrução;
VI - instrumentos de mandato, substabelecimentos, despachos de nomeação de defensores dativos ou de intimação da Defensoria Pública;
VII - certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa;
VIII - cópia do mandado de prisão temporária e/ou preventiva, com a respectiva certidão da data do cumprimento, bem como com a cópia de eventual alvará de soltura, também com a certidão da data do cumprimento da ordem de soltura, para cômputo da detração, caso, nesta última hipótese, esta já não tenha sido apreciada pelo juízo do processo de conhecimento para determinação do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12; 
IX - nome e endereço do curador, se houver;
X - informações acerca do estabelecimento prisional em que o condenado encontra-se recolhido e para o qual deve ser removido, na hipótese de deferimento de detração que importe determinação do regime de cumprimento de pena mais benéfico do que haveria não fosse a detração, pelo próprio juízo do processo de conhecimento, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12; 
XI - cópias da decisão de pronúncia e da certidão de preclusão em se tratando de condenação em crime doloso contra a vida; 
XII - certidão carcerária;
XIII - cópias de outras peças do processo reputadas indispensáveis à adequada execução da pena.
Parágrafo único. A decisão do Tribunal que modificar o julgamento deverá ser comunicada imediatamente ao juízo da execução penal. 
 Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Porto Velho, com cópia dos documentos previstos no art. 1º da Resolução CNJ nº 113 de 2010, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado MARCIO CASTRO RODRIGUES.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente